Tribunal: TJSP
Processo: 2236250-43.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cumprimento de sentença para exibição de documentos. Fixação de multa por descumprimento pela agravante de exibir extratos de conta poupança relativa ao Plano Collor I. Agravante alega que primeiro depósito se deu em 1993, período posterior ao referido plano econômico e que nenhum indício foi apresentado pela agravada de que realmente a conta existia no período

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cumprimento de sentença para exibição de documentos. Fixação de multa por descumprimento pela agravante de exibir extratos de conta poupança relativa ao Plano Collor I. Agravante alega que primeiro depósito se deu em 1993, período posterior ao referido plano econômico e que nenhum indício foi apresentado pela agravada de que realmente a conta existia no período desse plano. Comprovante juntado pelo banco que não mostra a data de abertura da conta, apenas que o saldo anterior à 15/06/1993 como "zero", o que enseja interpretações e não certeza, que seria dirimida com elemento que provasse, inequivocamente, a data da abertura da conta, de responsabilidade da instituição bancária. No entanto, a multa fixada pela não exibição dos extratos é elevada – R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) – a comportar redução para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mais proporcional e razoável frente ao caso. Recurso parcialmente provido.